Tribunal: TJSP
Processo: 2070798-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão, valendo destacar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão, valendo destacar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ainda, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2070798-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado ELIEZER JOSE
FIDENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070798-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43291
2
COMARCA: São Paulo - 2a V. Cível do F. Regional Nossa Senhora do Ó
EBTE. : Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
EBDO. : Eliezer José Fidencio
VOTO No 43.291
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência.
Matéria
examinada
e
fundamentada.
Prequestionamento. Art. 1.025 do CPC. Embargos
rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão, valendo destacar que o
prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais Superiores é o
temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões.
Ainda, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem
considerados incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou
para fins de prequestionamento.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Diz a embargante que o aresto é omisso, uma vez que não houve
pronunciamento quanto ao indevido enriquecimento ilícito do embargado. A ausência de
desconto do valor já pago na via administrativa sobre o valor da condenação causará
prejuízo para a embargante. O autor recebeu indenização por ocasião do pedido na via
administrativa, não havendo razão para alegar desconhecimento do recebimento da
importância de R$1.550,14. Tal valor é referente ao mesmo acidente discutido nos autos e
eventual manifestação em sentido contrário pode acarretar pagamento equivocado pela
Seguradora Líder, em ofensa ao artigo 884 do CC. Pede que a omissão apontada seja
sanada.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070798-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43291
3
O venerando acórdão consignou expressamente que “a questão
inerente à prescrição e ao pagamento parcial estão preclusas, pois deveriam ser alegadas na
fase de conhecimento, coberta pelo trânsito em julgado da sentença.” (fl. 28).
O que se percebe é o inconformismo da embargante com o desfecho
dado ao recurso, mas suas razões não conseguiram infirmar os fundamentos expostos no
venerando acórdão, o qual está devidamente fundamentado, não comportando qualquer
complementação.
Ademais, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento de que “Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão” (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi,
Desembargadora Convocada TRF 3a Região).
Por fim, observa-se que o prequestionamento que viabiliza o acesso
aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ainda, a regra do art.
1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os
elementos que a parte suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração.
KIOITSI CHICUTA
Relator